Tribunal: TJSP
Processo: 1011226-70.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VERBA HONORÁRIA - r. sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 - recurso da autora - preliminar rejeitada - pretensão à alteração da disciplina da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o do CPC – cabimento - honorários advocatícios que devem seguir a regra objetiva - precedente do STJ – condenação da ré ao pagamento de 10% sobre o valor da causa – recurso

Ementa:
VERBA HONORÁRIA - r. sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 - recurso da autora - preliminar rejeitada - pretensão à alteração da disciplina da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o do CPC – cabimento - honorários advocatícios que devem seguir a regra objetiva - precedente do STJ – condenação da ré ao pagamento de 10% sobre o valor da causa – recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011226-70.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
INDÚSTRIAS ANHEMBI LTDA., são apelados QUALITY SOLUÇÕES EM
LOGISTICA E ARMAZÉM LTDA e PRUDENT FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011226-70.2019.8.26.0405 -Voto no 16700 - abo
2
Apelação Cível no 1011226-70.2019.8.26.0405
Apelante: Indústrias Anhembi Ltda.
Apelados: QUALITY SOLUÇÕES EM LOGISTICA E ARMAZÉM LTDA e
Prudent Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Comarca: Osasco
Voto no 16700
VERBA HONORÁRIA - r. sentença que fixou os
honorários advocatícios em R$ 5.000,00 - recurso da
autora - preliminar rejeitada - pretensão à alteração da
disciplina da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o
do CPC cabimento - honorários advocatícios que
devem seguir a regra objetiva - precedente do STJ
condenação da ré ao pagamento de 10% sobre o valor
da causa recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011226-70.2019.8.26.0405 -Voto no 16700 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MM. Juíza
de Direito, Dra. Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano, às fls. 709/711,
complementada pela decisão de fls. 723/724, que julgou procedentes os
pedidos veiculado em ação declaratória ajuizada pela apelante em face dos
apelados. Recorre a autora objetivando reforma da disciplina da
sucumbência. Recurso regularmente processado e respondido às fls.
743/747.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pela autora à
fl. 758/759.
É o relatório.
É ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada
pela empresa Indústria Anhembi Ltda em face de Quality Soluções em
Logística e Armazém Ltda e Prudent Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizados.
Foi atribuído à causa o valor de R$ 774.810,36.
Após o regular processamento do feito, foi proferida r.
sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade
das duplicatas com o cancelamento dos protestos. E condenou a empresa
ré Prudent ao pagamento de custas e honorários advocatícios em R$
5.000,00.
Aclaratórios opostos pela autora que restaram acolhidos
em decisão de fls. 723/724.
Recorre apenas a parte autora e para o fim de ser alterada
a disciplina da sucumbência.
Entende pela aplicação do art. 85, § 2o do CPC que
determina a fixação entre 10% a 20% do valor do proveito econômico.
Sem recurso da parte adversa, frise-se.
De início, rejeita-se a preliminar aventada pela apelada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011226-70.2019.8.26.0405 -Voto no 16700 - abo
4
A irresignação está restrita à discussão quanto à fixação
verba honorária em primeiro grau, não discorrendo sobre próprio meritum
causae da ação.
Correto, portanto, o recolhimento do preparo recursal
efetuado pela apelante.
No mérito, o recurso comporta provimento.
De início, o art. 85, §2o do CPC traz:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.”
O dispositivo legal é claro.
Embora tal interpretação possa gerar verbas exorbitantes,
como na hipótese, fato é que a alteração legal se deu de forma propositada
pelo legislador e eventuais considerações sobre a sua inaplicabilidade no
ordenamento jurídico devem-se ser suscitadas por meio de ação própria,
não cabendo ao intérprete desviar do lhe determina a lei.
Ademais, cumpre destacar o recente precedente do E. STJ,
nos autos do REsp no 1746072 / PR, 2a Secão, Rel. Ministro Raul Araújo,
que entendeu que os honorários advocatícios devem seguir a regra
objetiva, mesmo em causas com valores vultosos, ao passo que o critério
da equidade possui caráter subsidiário.
Somente é aplicado o disposto no §8o do artigo retro
mencionado em situação específica, quando não se pode extrair da
demanda o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito
baixo para remunerar adequadamente o profissional pelo trabalho
desenvolvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011226-70.2019.8.26.0405 -Voto no 16700 - abo
5
Vejamos:
“§ 8o - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.“
Não há qualquer disposição no Código de Processo Civil
que permita reduzir os honorários advocatícios quando este resultar em
valor expressivo diante do valor atribuído a causa ou do proveito
econômico.
O que se verifica dos autos é que não estão presentes os
pressupostos legais previstos pelo artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação
equitativa, de modo que o consignado na parte final da r. sentença deve
mesmo ser reformado.
Nesse mesmo sentido também é o Enunciado no 06
aprovado na I Jornada de Direito Processual do Conselho da Justiça
Federal:
"A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação
equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do
CPC."
E sabe-se que a equidade somente é permitida quando
assim o faz a lei, conforme estabelece o paragrafo único do art. 140 do
CPC:
“Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna
ou obscuridade do ordenamento jurídico.
Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos
previstos em lei.” (g.n.).
Embora tal interpretação possa gerar verbas exorbitantes,
fato é que a alteração legal se deu de forma propositada pelo legislador e
eventuais considerações sobre a sua inaplicabilidade no ordenamento
jurídico devem-se ser suscitadas por meio de ação própria, não cabendo ao
intérprete desviar do lhe determina a lei.
Perfeitamente aplicável o art. 85, § 2o do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1011226-70.2019.8.26.0405 -Voto no 16700 - abo
6
Nessa ordem das idéias, sai a apelada, então, condenada
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator